Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722072-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GERALDINA DIAS BALBINO SOUSA D E S P A C H O Em virtude de admissão de IRDR sobre o tema, determinei a suspensão do processo em tela (ID 18637644). A parte agravada peticiona informando o julgamento do referido incidente, em sessão realizada no dia 29/03/2021 (ID 24689575). Verifico, contudo, que o acórdão ainda não foi publicado. Nesses termos, aguarde-se a publicação do Acórdão de julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator